Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700222-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ARAUJO TANAJURA APELADO: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== O autor DIEGO ARAUJO TANAJURA peticionou (ID 39639812) informando que o habite-se não foi expedido e o imóvel está alienado fiduciariamente. Prossiga-se nos trâmites processuais para julgamento colegiado. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator